Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para furto. Provas. Participação de menor importância. Multa.

1 – Na conduta de subtrair coisa, intimidar e agredir a vítima, que tentou deter os agentes, para assegurar a posse da coisa subtraída e a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.

2 - Se não há dúvidas de que o réu concorreu para o crime de roubo impróprio, executando as tarefas de distrair o segurança, avisar o coautor –- que subtraiu peças de carne de supermercado -- sobre o momento exato de fugir e, ainda, ameaçar e intimidar as vítimas para assegurar a impunidade da conduta, é de se manter a condenação.

3 - Provado que o réu é autor do crime, não se reconhece a participação de menor importância (§ 1o do art. 29 do CP).

4 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa sem guardar a proporcionalidade, deve ser essa adequada.

5 – Apelação provida em parte.